Tribunal: TJSP
Processo: 2262227-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Inclusão das agravadas do polo passivo da execução. Destacada ausência dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. Não acolhimento. Insolvência caracterizada. Observância do disposto no art. 28, par. 5o, do CDC. Equiparação da parte exequente à condição de consumidora (art. 17, CDC).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Inclusão das agravadas do polo passivo da execução. Destacada ausência dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. Não acolhimento. Insolvência caracterizada. Observância do disposto no art. 28, par. 5o, do CDC. Equiparação da parte exequente à condição de consumidora (art. 17, CDC). Responsabilidade solidária das pessoas integrantes do grupo econômico. Formação do título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades que viabiliza a transferência da responsabilidade as demais componentes do grupo (art. 28, par. 2o, do Código de Defesa do Consumidor). Precedentes.
AGRAVO PROVIDO.